Tribunal: TJBA
Processo: 0806501-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0806501-94.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FREDERICO MOREIRA NEVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. EXECUÇÃO FISCAL. PORTARIA ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DÉBITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. REFORMA DA SENTENÇA. EXECUÇÃO DEVIDAMENTE AJUIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador visando à cobrança de ITIV referente ao exercício de 2013. A sentença extinguiu o feito com base na Portaria PGMS n.º 052/2022, por ausência de interesse processual, ante o valor consolidado da dívida. O Município apelou, sustentando a inaplicabilidade da norma ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Portaria PGMS n.º 052/2022, que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, tem efeitos retroativos sobre ações propostas anteriormente; (ii) o valor atualizado da dívida supera o limite fixado na referida Portaria; (iii) a extinção do feito seria prematura diante da ausência de citação da parte executada. III. Razões de decidir 3. A Portaria PGMS n.º 052/2022 dispõe apenas sobre o não ajuizamento de novas ações e não alcança execuções já em curso. 4. A execução fiscal foi proposta em 2015, em momento anterior à edição da norma administrativa, não sendo possível aplicar-lhe efeitos retroativos. 5. O valor atualizado do crédito, conforme os autos, ultrapassa o montante de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), fixado como limite pela Portaria. 6. O processo não consta nas listas de execuções fiscais de pequeno valor encaminhadas pela PGMS ao TJBA. 7. A ausência de citação impede a estabilização da relação processual, tornando indevida a extinção da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A Portaria PGMS n.º 052/2022 não possui efeitos retroativos, aplicando-se exclusivamente a novas execuções fiscais. 2. É incabível a extinção de execução fiscal ajuizada anteriormente à vigência de norma administrativa que estabelece limites de valor, quando o crédito atualizado supera tal limite. 3. A ausência de citação da parte executada impede a extinção do feito por ausência de interesse processual." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 485, VI, e 1.026, § 2º; Lei 7.186/2006, art. 276, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de jurisprudência no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0806501-94.2015.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelado o Frederico Moreira Neves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator